Tribunal: TJSP
Processo: 0000065-36.2016.8.26.0583
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Fernando Torres Garcia
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Furto qualificado – Recursos defensivos – Absolvição – Fragilidade – Afastamento do concurso de agentes – Prova segura e coesa – Qualificadora comprovada nos autos – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001177
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000065-36.2016.8.26.0583, da Comarca de Nova Granada, em que são apelantes
HEBER QUEIRÓZ e PEDRO HENRIQUE FOGANHOLI, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente sem voto), HERMANN HERSCHANDER E
WALTER DA SILVA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
FERNANDO TORRES GARCIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000065-36.2016.8.26.0583 -Voto no 35.393
2
APELAÇÃO CRIMINAL No 0000065-36.2016.8.26.0583
APELANTES: HEBER QUEIROZ e PEDRO HENRIQUE FOGANHOLI
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA DE NOVA GRANADA VARA ÚNICA
VOTO No 35.393
APELAÇÃO CRIMINAL
Furto qualificado
Recursos
defensivos
Absolvição
Fragilidade
Afastamento do
concurso de agentes Prova segura e coesa Qualificadora
comprovada nos autos Recurso improvido.
A r. sentença de fls. 456/464, cujo relatório
se adota, condenou HEBER QUEIROZ ao cumprimento da pena de
02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão, em regime inicial
fechado, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, no piso, e PEDRO
HENRIQUE FOGANHOLI ao cumprimento da pena de 02 (dois) anos
e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao
pagamento de 11 (onze) dias-multa, no valor unitário mínimo legal,
substituída a pena corporal por duas restritivas de direitos,
consistentes em prestação de serviços à sociedade e prestação
pecuniária, ambos como incursos no artigo 155, § 4o, IV, do Código
Penal.
Inconformados,
apelam
os
acusados
pugnando por suas absolvições, ao argumento, em resumo, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000065-36.2016.8.26.0583 -Voto no 35.393
3
fragilidade probatória, contentando-se, alternativamente, com o
afastamento do concurso de agentes (fls. 479/486 e 487/496).
Recursos bem processados e com resposta
(fls. 504/507), subiram os autos.
A douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
desprovimento dos apelos defensivos (fls. 533/538).
É o relatório.
Ao que consta da denúncia, entre os dias 05
e 06 de fevereiro de 2016, em horário não apurado, nas dependências
da Fazenda Nova York, localizada no Km 11, da BR-153, cidade de
Icem, comarca de Nova Granada, os apelantes, em concurso de
pessoas e unidade de desígnios, subtraíram, para eles, o veículo
Toyota/Corolla XEI, cor preta, placas DTR-9223/Olímpia, pertencente
a Joaquim Lemes da Silva.
Apurou-se que o ofendido, no dia 05 de
fevereiro de 2016, foi à Fazenda Nova York, estacionou seu veículo
Toyota Corolla na sede e foi pescar.
Ocorre que os apelantes foram ao local e,
aproveitando que não havia ninguém na sede, subtraíram o veículo e
se evadiram do local.
Quando o ofendido voltou da pesca, já no dia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000065-36.2016.8.26.0583 -Voto no 35.393
4
06 de fevereiro, notou que seu veículo havia sido furtado e
comunicou o fato à autoridade policial.
Após a subtração, os réus conduziram o
veículo pela Rodovia Assis Chateubriand, com destino ao Paraguai,
onde venderiam o automóvel, mas foram abordados por policiais
rodoviários que faziam patrulhamento de rotina, que constataram se
tratar o veículo de produto de furto e o apreenderam, prendendo os
apelantes em flagrante.
Inconteste que a materialidade do ilícito
penal restou comprovada, tendo em vista o auto de prisão em
flagrante (fls. 04/15), boletim de ocorrência (fls. 28/32), o auto de
exibição e apreensão (fls. 33/34) e, sobretudo, os depoimentos
colhidos nos autos.
De
igual
modo,
a
autoria
emergiu
incontroversa da prova amealhada.
Interrogado na fase inquisitorial, negaram os
acusados a subtração.
Pedro disse que o ofendido lhe perguntou se
conhecia alguém para vender seu carro no Paraguai, ao que
respondeu que iria ver. O ofendido não tinha dinheiro para mandar
fazer uma cópia da chave do veículo, cujo custo era R$ 120,00 (cento
e cinte reais), razão pela qual lhe emprestou R$ 150,00 (cento e
cinquenta reais) para que fizesse a cópia. Combinaram que levaria o
veículo para o Paraguai e o ofendido aguardaria seu “grito”, de modo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000065-36.2016.8.26.0583 -Voto no 35.393
5
que o BO de furto só fosse feito quando o carro já estivesse no
Paraguai. Como estava sem CNH, convidou Heber para dirigir o
automóvel e, depois que o vendessem, o valor conseguido seria
dividido entre ambos, enquanto o proprietário receberia a indenização
do seguro. Porém, o ofendido elaborou o BO antes de receber o seu
aviso e o veículo foi abordado. Heber dirigia, mas passou mal e teve
que assumir o volante pouco antes da abordagem, mesmo não tendo
CNH (fls. 19/20).
Heber, por sua vez, aduziu ter recebido
telefonema de Pedro perguntando se sua CNH estava de boa, pois
precisava que dirigisse para ele. Não conhecia o dono do carro, mas
sabia que ele ia registrar BO de furto para receber o seguro e que o
veículo seria vendido no Paraguai. Pedro lhe pagaria R$ 1.000,00 (mil
reais) para dirigir até o Paraguai. Foi a Olímpia de ônibus e Pedro o
buscou na rodoviária. Dirigiu até pouco antes da abordagem, quando
passou a sentir dor na perna, por conta de queimadura recente, por
isso Pedro assumiu o volante (fls. 21/22).
Em Juízo, porém, alteraram as versões
iniciais.
Pedro afirmou que estava fazendo um serviço
na chácara de Joaquim e, como ia para o Paraguai, ele o pediu que
levasse o carro dele para trocar os pneus, sendo certo que ajudaria
nos custos da viagem. Estava sem habilitação e chamou Hebinho
para dirigir. Recebeu o carro na sexta-feira, aproximadamente às 8

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000065-36.2016.8.26.0583 -Voto no 35.393
6
horas, e saíram para o Paraguai no sábado, entre 12 e 14 horas.
Perto de Presidente Prudente foram parados por policiais, os quais
informaram que o automóvel tinha queixa de furto. Ligou para
Joaquim e ele desligou o telefone. Depois, ele disse que houve um
mal-entendido (gravação anexada às fls. 523).
Heber alegou que recebeu telefonema de
Pedro, que lhe disse que precisava ir ao Paraguai e seu patrão lhe
pediu para aproveitar para trocar os pneus do veículo, onde seriam
mais baratos. Pedro o contratou para dirigir porque a CNH dele
estava vencida e ajustaram o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) para ida
e volta. Perguntou de quem era a indicação e ele disse “Eu sou o
Pedro, que já comprei carro seu, sou amigo do seu compadre Adalberto
de Olímpia”. Chegou a Olímpia às 14 horas, Pedro o pegou na
rodoviária e seguiram viagem. Havia queimado a perna algum tempo
antes e enquanto jantavam comentou com Pedro que estava sentindo
dor, motivo pelo qual ele assumiu o volante por um tempo.
Poucos quilômetros adiante, receberam sinal
de parada da viatura e o policial perguntou de quem era o veículo, ao
que Pedro respondeu que era do seu patrão. Os policiais disseram
que o carro era furtado e Pedro fez uma ligação ao patrão no viva-voz,
para que os policiais ouvissem, e então disse “Ô patrão, você me deu o
carro para ir no Paraguai e os policiais estão falando que o carro do
senhor está com queixa de roubo” e o patrão, meio apavorado “Ô
Pedro, onde você está?” e Pedro respondeu que foram parados pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000065-36.2016.8.26.0583 -Voto no 35.393
7
polícia perto de Presidente Prudente. Então, o patrão começou a falar
“Ô Pedro, eu falei pra você ir ontem, por que você deixou para ir hoje?
Agora deu tudo errado”, e desligou o telefone. Os policiais fizeram
nova ligação e o patrão de Pedro lhes disse “Vou arrumar um
advogado pra eles, porque é fraude de seguro”. Só aí soube que o
patrão tinha dado o carro para Pedro levar para o Paraguai, para que
o patrão reclamasse o seguro. Os policiais são testemunhas desta
conversa, porque a ouviram. Não sabia do acerto de Pedro com o
patrão dele, cujo nome sequer sabia (gravação anexada às fls. 523).
No entanto, o conjunto probatório coligido,
como se verá, firmou-se em desfavor de ambos.
Com efeito.
A vítima Joaquim Mendes da Silva esclareceu
que deixou seu carro estacionado no sítio, foi pescar e, no dia
seguinte, ao retornar, não mais o encontrou. Registrou boletim de
ocorrência do furto e foi avisado, à noite, da localização do Corolla.
Conhecia Pedro, acreditando que ele soubesse que estava na fazenda
pescando (gravação anexada às fls. 523).
Aparecida Marta Lopes Lemes, esposa da
vítima, asseverou que o veículo foi furtado enquanto o marido
pescava, acrescentando que conhecia Pedro superficialmente, pois
trabalhava com montagem de antenas (gravação anexada às fls. 523).
A Delegada de Polícia, Dra. Ivanir Trevisan,
relatou ter recebido da Polícia Militar a ocorrência de dois indivíduos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000065-36.2016.8.26.0583 -Voto no 35.393
8
detidos na condução de veículo com comunicação de furto. Ambos
disseram que haviam combinado com o proprietário, que estava com
problemas financeiros, de venderem o veículo no Paraguai, ficando
com o dinheiro, enquanto o dono receberia a indenização do seguro.
Afirmaram que Pedro pegou o carro com o
dono em uma chácara e levou para sua casa, onde passou a noite, e,
como não tinha habilitação, já havia combinado para Heber ir
dirigindo. Ajustaram que Pedro daria “o grito”, avisando “já estou no
Paraguai”, a fim de que o proprietário fizesse o boletim de ocorrência,
mas ele fez antes de receber o aviso.
Acreditou
que
a
versão
pudesse
ser
verdadeira, pois o proprietário do veículo não se interessou, “não teve
jeito de ele vir atrás do carro” (gravação anexada às fls. 523).
O policial militar Fábio Soares Dias informou
ter feito a abordagem do veículo Corolla, com placas de Olímpia, e
constatou, em consulta, que havia notícia de furto realizado na
mesma data.
Na abordagem, os apelantes disseram que o
carro era de um amigo, mas, na Delegacia, alegaram que haviam
acordado com o proprietário do carro que o venderiam no Paraguai,
para que ele recebesse o valor do seguro (gravação anexada às fls.
523).
Diante desses fatos, não há que se falar em
absolvição, uma vez que restaram demonstradas a materialidade e a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000065-36.2016.8.26.0583 -Voto no 35.393
9
autoria do crime de furto, principalmente se considerados as
declarações da vítima e o testemunho do policial militar que
surpreendeu os réus na posse do veículo, na estrada, elementos
probatórios estes que constituem, de maneira indubitável, fortes
fatores de formação de convicção.
E inexiste nos autos qualquer indício de
prova que possa macular as declarações da vítima.
Como se sabe, em se tratando de crime
contra o patrimônio, a palavra da vítima se reveste de suma
importância para o deslinde do feito. Suas declarações, inclusive,
devem merecer todo o crédito, constituindo, no caso vertente, a mais
relevante contribuição para a solução da demanda.
A respeito, este E. Tribunal já deixou assente
que:

“Em sede de crimes patrimoniais, os quais
são praticados na clandestinidade, a palavra da vítima
merece maior credibilidade que a versão sistematicamente
negativa dos acusados, visto que não se concebe que alguém
possa,
gratuitamente,
incriminar
um
desconhecido”
(Revisão no 224.054/3 Relator - Orlando Bastos,
RJDTACRIM 18/194).
Outrossim, não se olvide que os policiais,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000065-36.2016.8.26.0583 -Voto no 35.393
10
civis ou militares, como toda e qualquer pessoa, podem servir como
testemunha (artigo 202 do Código de Processo Penal), mesmo porque,
como cidadãos comuns, estão sujeitos ao compromisso de dizer a
verdade, sob pena de falso testemunho.
Nesse passo, aliás, tem decidido o Pretório
Excelso:
“HABEAS
CORPUS

VALIDADE
DO
DEPOIMENTO TESTEMUNHAL DE AGENTES POLICIAIS
O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais
especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do
contraditório
reveste-se de inquestionável eficácia
probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de
emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício,
da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente
policial somente não terá valor, quando se evidenciar que
esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na
investigação penal, age facciosamente ou quando se
demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas
que as suas declarações não encontram suporte e nem se
harmonizam com outros elementos probatórios idôneos”
(HC 73518/SP 1a Turma Relator MIN. CELSO
DE MELLO Julgamento em 26/03/1996).
No
mesmo
sentido,
confira-se
posicionamento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:
“O depoimento dos policiais prestado em juízo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000065-36.2016.8.26.0583 -Voto no 35.393
11
constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do
réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a
imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de
demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu
no presente caso (precedentes)” (AgRg no AREsp
1.142.626/SP
5a Turma
Relator MIN. FELIX
FISCHER
Julgamento em 28/11/17, DJe de
13/12/17).
Destarte, não se pode negar valia aos
testemunhos do policial militar e da Delegada de Polícia nestes autos,
pois, repita-se, produzidos de forma firme e plenamente coincidente
com as demais provas, dando conta de terem os réus surpreendidos
na estrada, na posse do veículo, o que não foi contrariado nem
mesmo pelos próprios réus.
De outro tanto, os réus apresentaram versões
contrastantes na Delegacia e em Juízo. Na primeira, teriam
combinado com o proprietário de venderem o veículo no Paraguai,
ficando com o valor auferido, enquanto o proprietário ficaria com a
indenização da seguradora. Já na segunda, apenas estariam
aproveitando a ida de Pedro ao Paraguai para trocar os pneus do
carro do patrão deste, que os surpreendeu comunicando o furto do
automóvel, com a intenção de receber indenização da seguradora o
que souberam apenas quando foram abordados, segundo Pedro , ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000065-36.2016.8.26.0583 -Voto no 35.393
12
o que havia sido combinado entre Pedro e o patrão sem que Heber,
contratado para dirigir, soubesse , segundo Heber.
Note-se, ademais, que se fosse verdadeira a
notícia de que Pedro teria telefonado ao ofendido e mencionado, no
viva voz do aparelho, a estratégia engendrada de venda do automóvel
no Paraguai, certamente o policial militar Fábio Soares Dias a ela
teria feito alusão.
Ao revés, não cuidaram os apelantes de
comprovar, sequer indiciariamente, quaisquer das versões que
forneceram, ônus que somente a eles incumbia, nos termos do artigo
156, do Código de Processo Penal.
Aliás, nessa direção já se pronunciou o
extinto Tribunal de Alçada Criminal:
“PROVA.
CRIMES
PATRIMONIAIS.
APREENSÃO DA COISA SUBTRAÍDA EM PODER DO
ACUSADO. PRESUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE.
OCORRÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO.
NECESSIDADE: “Nos crimes patrimoniais, a apreensão
da coisa subtraída em poder do acusado gera a presunção
de sua responsabilidade, invertendo, assim, o ônus da
prova, impondo-lhe justificativa inequívoca” (Apelação
no 1302547/8, Rel. Euvaldo Chaib, j. 09.05.02).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000065-36.2016.8.26.0583 -Voto no 35.393
13
O concurso de agentes ficou comprovado,
valendo destacar que na prática de crimes em concurso de agentes,
previamente conluiados, os comparsas aderem às condutas entre si,
sendo irrelevantes os detalhes de qual tarefa coube a cada um deles,
respondendo cada um pelo todo.
Como se vê, o conjunto probatório coligido,
sob o crivo do contraditório, foi mais do que suficiente para
incriminar os apelantes pelo crime de furto majorado pelo concurso
de agentes, mormente porque robustecido por informes do inquérito
policial, constituindo, pois, firmes elementos para convencimento do
Juízo.
Destarte,
confirmada
e
demonstrada
a
autoria, a condenação dos apelantes era mesmo imperativa.
Desmerece reparo a dosimetria das penas
levada a efeito.
Na primeira fase e em atenção aos critérios
norteadores do artigo 59, do Código Penal, foi a pena de Pedro
balizada no piso, enquanto a de Heber em 1/6 (um sexto) acima do
mínimo, mercê do mau antecedente que ostenta (fls. 191/194).
Ao depois, na segunda etapa, caracterizada
em desfavor de ambos a circunstância agravante da idade da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000065-36.2016.8.26.0583 -Voto no 35.393
14
vítima, e em relação a Heber a dupla reincidência (fls. 189/192), foi
a pena de Pedro aumentada em 1/6 (um sexto) e a de Heber em 1/4
(um quarto).
Na terceira e última fase da dosagem,
ausentes outras causas modificadoras aplicáveis, conservo as
reprimendas tal como aplicadas, ou seja, em 02 (dois) anos e 04
(quatro) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa
para Pedro, e em 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão e
pagamento de 13 (treze) dias-multa para Heber.
Em relação a Pedro, mantenho o regime
prisional aberto, assim como a substituição da pena privativa de
liberdade por duas restritivas de direitos, tudo fixado nos termos da
lei.
No tocante a Heber, o regime prisional mais
adequado para o cumprimento da pena era mesmo o fechado, uma
vez que, como anteriormente sublinhado, é reincidente e portador de
mau antecedente, o que torna também inviável a substituição da
pena corporal por restritivas de direitos.
Nessa conformidade, a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça:
“Se o condenado, mesmo com pena inferior a 4
anos de reclusão, é reincidente, como reconhecido pela
sentença de 1o grau, não faz jus ao regime semi-aberto para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000065-36.2016.8.26.0583 -Voto no 35.393
15
início da execução da pena” (RT 725/533).
Ante o exposto, pelo meu voto, nego
provimento aos apelos, mantida íntegra a r. sentença apelada, por
seus próprios e jurídicos fundamentos.
FERNANDO TORRES GARCIA
Relator